Tribunal: TJMT
Processo: 1022962-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022962-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), José Maria da Conceição (PACIENTE), José Maria da Conceição Junior (PACIENTE), Douto Juiz da 1a Vara Criminal de Sorriso (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSÉ MARIA DA CONCEIÇÃO (PACIENTE), JOSÉ MARIA DA CONCEIÇÃO JÚNIOR (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNI NATALE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI – REALIZAÇÃO DE FORMA HÍBRIDA
(PRESENCIAL E VIRTUAL)
– MEDIDA ADOTADA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CONJUNTA N. 428/2020-TJMT – LEGALIDADE – PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELA COVID-19 – PREJUÍZO PARA A DEFESA NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO – ORDEM DENEGADA.

Autorizada, por meio de Portaria Conjunta, a realização das sessões de julgamento do Tribunal do Júri, exclusivamente, por meio de recurso tecnológico de videoconferência, ou de forma híbrida, ou seja, com a presença das autoridades e dos jurados sorteados, de modo a prevenir o contágio pela Covid-19, não há falar em direito absoluto de presença física dos pacientes, mormente quando respeitada a garantia de entrevista reservada com o defensor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
JOSÉ MARIA DA CONCEIÇÃO
e
JOSÉ MARIA DA CONCEIÇÃO JÚNIOR
,
pronunciados como incursos nas penas do art. 121, §2o, I e IV; art. 121, §2o, II e IV c/c art. 14, II, e art. 155,
caput
, todos do CP.

Em síntese, o Impetrante explica que a MMa Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, ora apontada como autoridade coatora, determinou, com fulcro na
Portaria-Conjunta n.o 428, de 13.7.2020
,
que a Sessão Plenária do Tribunal do Júri designada para 17.11.2020 (Ação Penal de cód. 44336), fosse realizada na forma híbrida (em parte presencial e em parte virtual
), contando, assim, com a presença física do juiz, do promotor e dos jurados no Plenário, devendo a oitiva das testemunhas e o interrogatório dos réus se ocorrer, pelo sistema de videoconferência, com pregão realizado por meio de um grupo no aplicativo
WhatsApp
.

Alega
violação ao direito constitucional dos pacientes à plenitude de defesa
, e diz que a atuação da Defesa será mitigada (se não prejudicada), pois os réus têm o direito de ser apresentados pessoalmente aos Jurados, ocasião em que poderão exercer seus direitos à autodefesa e influenciar no convencimento dos juízes leigos mediante transmissão de suas emoções, indignações, arrependimentos e expressões corporais
“sem interferências ou limitação geradas pela tecnologia”.

A liminar foi parcialmente deferida para determinar
a suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri até o julgamento do mérito deste
Habeas corpus

– Id.
66106971
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id.
66847477

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.
68517953)
:

HABEAS CORPUS
– PACIENTES PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2o, II E IV, C.C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – SESSÃO PLENÁRIA DESIGNADA PARA OCORRER DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) – INCONFORMISMO – SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NO MODELO HÍBRIDO POR OFENSA AS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL DO JÚRI

ART. 5o, INCISO XXXVIII, ALÍNEAS A (PLENITUDE DE DEFESA), B (SIGILO DAS VOTAÇÕES), C (SOBERANIA DOS VEREDICTOS) E D (COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA), DA CF/88 – ACOLHIMENTO – NÃO OBSTANTE O MOMENTO DE EXTREMA EXCEPCIONALIDADE ATRAVESSADO PELO MUNDO, TEM-SE QUE O TRIBUNAL DO JÚRI VIRTUAL NÃO É A MELHOR SOLUÇÃO PARA A EQUALIZAÇÃO ENTRE EVITAR A PARALISAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DOS FEITOS E A NECESSIDADE DE FIDELIDADE AOS PRECEITOS JURÍDICOCONSTITUCIONAIS QUE ENVOLVEM A QUESTÃO. A PROPOSTA DO CNJ NÃO ENCONTRA SUBSTRATO DE PLAUSIBILIDADE PARA A SUA CONCRETIZAÇÃO, SEJA PELA AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL PENAL, SEJA EM VIRTUDE DE INÚMERAS VIOLAÇÕES ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS QUE UM TRIBUNAL DO JÚRI VIRTUAL PODERIA ACARRETAR. A SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA, NO PRESENTE CASO, É AGUARDAR QUE AS SESSÕES SEJAM REALIZADAS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES SANITÁRIAS, EM UM AMBIENTE ADEQUADO E SEGURO PARA TODOS OS PRESENTES NO MOMENTO, PROIBINDO O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS SESSÕES DE JULGAMENTO PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES, CONFERINDO-SE, NESTE PERÍODO, OS MEIOS ALTERNATIVOS TRAZIDOS PELA RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ – OS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS SÃO MUITO CAROS PARA QUE SE PERMITA, EM QUALQUER MOMENTO DE EXCEPCIONALIDADE, SEU VILIPÊNDIO, QUANDO HÁ SOLUÇÕES ALTERNATIVAS AO CENÁRIO APRESENTADO –
CONCESSÃO DA ORDEM
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021